Tribunal: TJMT
Processo: 1017747-25.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017747-25.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 027.345.111-18 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
MARCIO JUNIOR DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL
NO ACÓRDÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- NECESSIDADE
- VÍCIO SANADO
–
RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de
Declaração

opostos

por
MARCIO JUNIOR DOS SANTOS
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
242972160
,
que deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de decotar os danos morais, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

A Embargante alega que o acórdão apresenta erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois, tendo sido afastada a condenação, não há parâmetros justos para se calcular os honorários. Sustenta, ainda, que é necessário que haja a quantificação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais, ou que sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
para sanar os vícios alegados, a fim de conceder efeito infringente.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
247837182.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MARCIO JUNIOR DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de
Declaração

apresentados
por
MARCIO JUNIOR DOS SANTOS
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
242972160, que deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de decotar os danos morais, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do apelado em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central envolve a análise da legalidade da inscrição nos cadastros restritivos e a existência de dano moral passível de indenização, uma vez que o apelado alega não ter contraído o empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a inscrição indevida do nome do apelado em razão de débito inexistente, caracterizando falha na prestação de serviços pela instituição apelante, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de indenizar.

No entanto, conforme consulta aos sistemas de proteção ao crédito, verifica-se que o apelado já possuía outra inscrição legítima, o que afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento: "A existência de inscrição legítima em cadastro de proteção ao crédito afasta o direito à indenização por danos morais quando há anotação irregular subsequente."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva).

Código de Processo Civil, art. 373, II (ônus da prova).

Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que declarou inexistente o débito R$ 258,68 – 08/11/2020 “
sub judice”
bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em virtude dos prejuízos causados pela inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

2. Da ausência de prova do dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da Incidência dos Juros e Correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 237296244), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
MARCIO JUNIOR DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que declarou inexistente o débito R$ 258,68 – 08/11/2020 “sub judice” bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em virtude dos prejuízos causados pela inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

1. Da ausência de conduta ilícita da instituição ensino.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser rejeitada, uma vez que a prestação do instituição de ensino apelante foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente (R$ 258,68 – 08/11/2020), e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida (telas sistêmicas), ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1015996-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023) (grifo nosso).

2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida (Telas sistêmicas, faturas e relatórios), ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta, efetuada por este magistrado, via sistema, BOA VISTA SCPC – (CARTA Nº HA0924040401) observo que a parte apelada possuía à época restrições cadastrais anteriores (GAZIN COM MOVEIS – R$ 120,16 – 23/04/2018), bem como, não demonstrou que a negativação sob a rubrica de “OBA
OBA
CENTER – R$ 263,00 – 06/08/2018” (ID. 237296218) se trata de débito ilegítimo, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte apelada não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

4. Da Incidência dos Juros e Correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de decotar os danos morais, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face da parte apelante, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A Embargante alega que o acórdão apresenta
erro material
quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois, tendo sido afastada a condenação, não há parâmetros justos para se calcular os honorários. Sustenta, ainda, que é necessário que haja a quantificação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais, ou que sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Revisitando o processo, verifico que o pedido merece
parcial
acolhimento para sanar
o erro material
acerca da fixação dos honorários, uma vez que, constatada a presença de
erro material
no dispositivo da decisão embargada, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Dito isso, o acórdão afastou a condenação em danos morais, sendo que a decisão proferida em primeira instância havia fixado os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, que incidiria sobre o valor fixado a título de danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO – PARÂMETRO QUE NÃO ENGLOBA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– PROVEITO ECONÔMICO POSSIVEL DE MENSURAR – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO
PROVIDO.

“1. Não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.” (TJ-MT - AC: 00050562320148110040 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

(N.U 1003525-57.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

Dessa forma, acolho o vício da decisão objurgada para saná-lo.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
MARCIO JUNIOR DOS SANTOS,

apenas

para retificar a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde consta:

“Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face da parte apelante, diante do mínimo êxito recursal.”

Passe a constar:

“Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face da parte apelante, diante do mínimo êxito recursal, mantendo-se o valor arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme as regras do art. 85 do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Ficam os embargantes advertidos de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024